Tribunal: TRF3
Processo: 5021624-34.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
79/789)

5021624-34.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. CRIMES ANTECEDENTES À LEI 12.683/2012. TIPICIDADE CONFIGURADA. ANTERIORIDADE PENAL ATENDIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato praticado pelo Juízo Federal da 4.a Vara de Ribeirão Preto – SP.

2. A paciente foi denunciada, nos autos de no 0000419-61.2019.4.03.6102, pela suposta prática do delito do artigo 1.o, caput e § 1.o, inciso I, da Lei 9.613/1998.

3. Segundo consta da denúncia, no período compreendido entre março de 2007 até a presente data, Cláudio Udovic Landin utilizando-se de documentos falsos em nome de “João Paulo Benitez” teria adquirido empresas, veículos de luxo e imóveis, visando à lavagem de dinheiro auferido com a prática de ilícitos.

4. Ressalta, também, que Claudio Udovic Landin adquiriu imóveis, em nome próprio ou se valendo do nome da paciente (esposa) e de Felipe Martinez Prado (cunhado), ressaltando que os denunciados não tinham condições financeiras para movimentar vultosas quantias ou adquirir bens, por não terem sequer ocupação lícita.

5. Consta que já foram proferidas sentenças em ações penais, nas quais restou comprovado que a paciente e seu marido Claudio Udovic Landin estão envolvidos com atividades ilícitas e que a totalidade dos valores empregados na aquisição de bens é oriunda de organização criminosa especializada em falsificar e usar documentos públicos inidôneos, consistentes em termos de parcelamento de débitos tributários e documento de exclusão de processo ordenado por parcelamento tributário, atribuindo-os indevidamente a procuradores da fazenda nacional.

6. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos artigos 41 do CPP e 5°, LV, da CF/1988.

7. Em uma análise perfunctória, verifica-se que foram observados os requisitos do artigo 41 do CPP, estando descrito o fato criminoso com suas particularidades, a qualificação dos acusados e a classificação do crime.

8. As condutas típicas da lavagem são aquelas descritas na Lei no 9.613/98, basicamente a ocultação e dissimulação do patrimônio oriundo dos crimes antecedentes, antes da Lei no 12.683/2012, ou de qualquer infração penal, após a referida lei.

9. Todavia, importa para os fins do princípio da anterioridade da lei penal a data dos atos de execução do crime de lavagem, por exemplo, da compra de determinado bem com ativos ilícitos e/ou sua dissimulação e não a data do crime antecedente.

10. No caso, ainda que a falsidade documental não fosse antecedente de lavagem antes da Lei no 12.683/2012, nada impede que a tipificação de lavagem incida para atos praticados após a referida lei, ainda que envolvam valores oriundos de crimes que não integravam o rol de crimes antecedentes, justamente porque a partir da citada lei o rol deixou de existir.

11. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5021624-34.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

IMPETRANTE: TAMARA DE PAULA RODRIGUES, LUCAS SILVEIRA PORTES, AURELIO PAJUABA NEHME

PACIENTE: MILENA MARTINEZ PRADO

Advogados do(a) PACIENTE: AURELIO PAJUABA NEHME - MG81446, TAMARA DE PAULA RODRIGUES - MG145529, LUCAS SILVEIRA PORTES - MG157120

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5021624-34.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES.

IMPETRANTE: TAMARA DE PAULA RODRIGUES, LUCAS SILVEIRA PORTES, AURELIO PAJUABA NEHME

PACIENTE: MILENA MARTINEZ PRADO

Advogados do(a) PACIENTE: AURELIO PAJUABA NEHME - MG81446, TAMARA DE PAULA RODRIGUES - MG145529, LUCAS SILVEIRA PORTES - MG157120

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Tamara de Paula Rodrigues, Aurelio Pajuaba Nehme e Lucas Silveira Portes, em favor de MILENA MARTINEZ PRADO, contra ato praticado pelo Juízo Federal da 4.a Vara de Ribeirão Preto/SP nos autos da Ação Penal 0000419-61.2019.4.03.6102.

Consta da impetração que, em razão de oferecimento de denúncia, foi imputada à paciente a prática do delito tipificado no artigo 1.o, caput e §1.o, inciso I, da Lei no 9.613/1998, tendo sido recebida a exordial acusatória pelo Juízo Federal da 4.a Vara de Ribeirão Preto/SP.

Os impetrantes requerem, em síntese, o trancamento da ação penal, pela falta de justa causa, pois não teria sido comprovada a tipicidade da conduta, uma vez que os crimes indicados não poderiam ser antecedentes à lavagem, pois teriam ocorrido em datas anteriores à modificação da Lei de Lavagem de Capitais (Lei no 12.683/2012) que estabeleceu que todos os delitos podem ser considerados antecedentes.

Desta forma, sustentam que não se pode considerar os crimes do artigo 304 do Código Penal, c.c. artigo 297, do mesmo diploma, porquanto não se encontravam dispostos no rol taxativo do artigo 1.o da Lei 9.613/1998 à época de sua ocorrência, na redação anterior à Lei 12.683/2012, constatando-se a atipicidade da conduta de lavagem de capitais.

Aduzem, ainda, que a denúncia é inepta, por não estarem preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não apresentando descrição precisa, certa e determinada dos fatos delituosos, especialmente quanto ao crime antecedente do crime de lavagem de ativos.

Alegam que a denúncia não narra quais valores teriam sido ocultados ou dissimulados e a participação da paciente nos referidos delitos e que, com exceção do processo 0016030-31.2007.4.03.6181, a paciente nem ao menos figura como ré nos processos indicados.

A liminar foi indeferida (89976255).

Requisitadas informações à D.D. Autoridade impetrada, devidamente prestadas (ID 90298790).

Em parecer, a Procuradoria Regional da República da 3.a Região opinou pela denegação da ordem (ID 90433436).

É o Relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5021624-34.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. LOUISE FILGUEIRAS.

IMPETRANTE: TAMARA DE PAULA RODRIGUES, LUCAS SILVEIRA PORTES, AURELIO PAJUABA NEHME

PACIENTE: MILENA MARTINEZ PRADO

Advogados do(a) PACIENTE: AURELIO PAJUABA NEHME - MG81446, TAMARA DE PAULA RODRIGUES - MG145529, LUCAS SILVEIRA PORTES - MG157120

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, vale consignar que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

A paciente foi denunciada, nos autos de no 0000419-61.2019.4.03.6102, pela suposta prática do delito do artigo 1.o, caput e § 1.o, inciso I, da Lei 9.613/1998.

Segundo consta da denúncia, no período compreendido entre março de 2007 até a presente data, Cláudio Udovic Landin utilizando-se de documentos falsos em nome de “João Paulo Benitez” teria adquirido empresas, veículos de luxo e imóveis, visando à lavagem de dinheiro auferido com a prática de ilícitos.

Ressalta, também, que Claudio Udovic Landin adquiriu imóveis, em nome próprio ou se valendo do nome da paciente (esposa) e de Felipe Martinez Prado (cunhado), ressaltando que os denunciados não tinham condições financeiras para movimentar vultosas quantias ou adquirir bens, por não terem sequer ocupação lícita.

Ademais, consta que já foram proferidas sentenças nas ações penais 0001682-03.2010.4.03.6181, 0003755-32.2013.4.03.6119, 0010839-63.2011.4.03.6181, 0007990-55.2010.4.03.6181 e 0016030-31.2007.4.03.6181, nas quais restou comprovado que a paciente e seu marido estão envolvidos com atividades ilícitas e que a totalidade dos valores empregados na aquisição de bens é oriunda de organização criminosa especializada em falsificar e usar documentos públicos inidôneos, consistentes em termos de parcelamento de débitos tributários e documento de exclusão de processo ordenado por parcelamento tributário, atribuindo-os indevidamente a procuradores da fazenda nacional.

A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos artigos 41 do CPP e 5°, LV, da CF/1988.

A peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, a fim de viabilizar a persecução penal e o contraditório pelo réu.

Diante do quadro exposto, verifica-se que foram observados os requisitos do artigo 41 do CPP, estando descrito o fato criminoso com suas particularidades, a qualificação dos acusados e a classificação do crime.

Além disso, nota-se que há referência aos crimes antecedentes, explicando em que consistiam e como funcionava o esquema de falsificação de documentos para aquisição de bens, com valores obtidos ilicitamente.

De fato, anteriormente, a paciente somente foi denunciada e condenada pela prática dos delitos de uso de documento falso, combinado com falsificação de documento público, nos autos da Ação Penal 0016030-31.2007.4.03.6181, da 1.a Vara Federal de São Paulo, o que ficou claro na denúncia.

Assim, existindo elementos probatórios mínimos a embasar a imputação quanto ao crime de lavagem de capitais, não há que se falar, por ora, em falta de justa causa para a ação penal, a ensejar o seu trancamento.

No mais, os impetrantes sustentam a atipicidade da conduta por inexistência de infração penal antecedente a configurar o crime de lavagem de capitais, já que aquela teria sido cometida em data anterior à alteração da Lei 9.613/1998 pela Lei 12.683/2012, não estando arrolado o crime de uso de documento público no rol antigamente taxativo de crimes antecedentes à lavagem de capitais.

Com efeito, boa parte das ações penais elencadas na denúncia como representativas dos crimes antecedentes de lavagem referem-se aos já citados delitos dos artigos 304 c/c 297 do Código Penal. Estes delitos, de fato, não integravam o rol de crimes antecedentes vigente anteriormente à Lei 12.683/2012.

As condutas típicas da lavagem são aquelas descritas na Lei 9.613/98, basicamente a ocultação e dissimulação do patrimônio oriundo dos crimes antecedentes, antes da Lei 12.683/2012, ou de qualquer infração penal, após a referida Lei.

No entanto, para fins do princípio da anterioridade da lei penal o que importa é a data dos atos de execução do crime de lavagem, por exemplo, da compra de determinado bem com ativos ilícitos e/ou sua dissimulação e não a data do crime antecedente.

No caso caso em exame, ainda que a falsidade documental não fosse antecedente de lavagem antes da Lei 12.683/2012, nada impede que a tipificação de lavagem incida para atos praticados após a referida Lei, ainda que envolvam valores oriundos de crimes que não integravam o rol de crimes antecedentes, justamente porque a partir da citada Lei o rol taxativo deixou de existir.

Assim, não prosperam os argumentos dos impetrantes, porquanto, do que consta da denúncia oferecida nos autos 0000419-61.2019.4.03.6102, os atos de lavagem se perpetuaram até a data do oferecimento da exordial acusatória, em 5 de julho de 2019, ou seja, após a alteração trazida pela Lei 12.683/2012.

Além disso, nesta via estreita do habeas corpus é inviável a análise aprofundada das provas, por ser vedada a dilação probatória neste remédio constitucional.

Em conclusão, não se verifica de plano a atipicidade da conduta de modo a configurar o constrangimento ilegal suportado pela paciente com o recebimento da denúncia.

Ante o acima exposto DENEGO a ordem.

É o voto.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. CRIMES ANTECEDENTES À LEI 12.683/2012. TIPICIDADE CONFIGURADA. ANTERIORIDADE PENAL ATENDIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato praticado pelo Juízo Federal da 4.a Vara de Ribeirão Preto – SP.

2. A paciente foi denunciada, nos autos de no 0000419-61.2019.4.03.6102, pela suposta prática do delito do artigo 1.o, caput e § 1.o, inciso I, da Lei 9.613/1998.

3. Segundo consta da denúncia, no período compreendido entre março de 2007 até a presente data, Cláudio Udovic Landin utilizando-se de documentos falsos em nome de “João Paulo Benitez” teria adquirido empresas, veículos de luxo e imóveis, visando à lavagem de dinheiro auferido com a prática de ilícitos.

4. Ressalta, também, que Claudio Udovic Landin adquiriu imóveis, em nome próprio ou se valendo do nome da paciente (esposa) e de Felipe Martinez Prado (cunhado), ressaltando que os denunciados não tinham condições financeiras para movimentar vultosas quantias ou adquirir bens, por não terem sequer ocupação lícita.

5. Consta que já foram proferidas sentenças em ações penais, nas quais restou comprovado que a paciente e seu marido Claudio Udovic Landin estão envolvidos com atividades ilícitas e que a totalidade dos valores empregados na aquisição de bens é oriunda de organização criminosa especializada em falsificar e usar documentos públicos inidôneos, consistentes em termos de parcelamento de débitos tributários e documento de exclusão de processo ordenado por parcelamento tributário, atribuindo-os indevidamente a procuradores da fazenda nacional.

6. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos artigos 41 do CPP e 5°, LV, da CF/1988.

7. Em uma análise perfunctória, verifica-se que foram observados os requisitos do artigo 41 do CPP, estando descrito o fato criminoso com suas particularidades, a qualificação dos acusados e a classificação do crime.

8. As condutas típicas da lavagem são aquelas descritas na Lei no 9.613/98, basicamente a ocultação e dissimulação do patrimônio oriundo dos crimes antecedentes, antes da Lei no 12.683/2012, ou de qualquer infração penal, após a referida lei.

9. Todavia, importa para os fins do princípio da anterioridade da lei penal a data dos atos de execução do crime de lavagem, por exemplo, da compra de determinado bem com ativos ilícitos e/ou sua dissimulação e não a data do crime antecedente.

10. No caso, ainda que a falsidade documental não fosse antecedente de lavagem antes da Lei no 12.683/2012, nada impede que a tipificação de lavagem incida para atos praticados após a referida lei, ainda que envolvam valores oriundos de crimes que não integravam o rol de crimes antecedentes, justamente porque a partir da citada lei o rol deixou de existir.

11. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR a ordem, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.